Tribunal: TJDFT
Processo: 0745636-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745636-73.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CATARINA GOMES ECHAVARRIA AGRAVADO: JORGE LUIZ DE MOURA ANDRADE, MOURA ANDRADE &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CATARINA GOMES ECHAVARRIA contra decisões exaradas pela MMa. Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0714646-67.2021.8.07.0001, proposto pela agravante em desfavor de JORGE LUIZ DE MOURA ANDRADE e MOURA ANDRADE &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 173480373 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante, esclarecendo que (t)ranscorrido o prazo de 1 (um) ano da penhora no rosto dos autos de n° 0729841-34.2017.8.07.0001, em trâmite na 16a Vara Cível de Brasília, sem que tenham sido transferidos os valores penhorados, o prazo de prescrição intercorrente retomará sua contagem, nos termos da decisão ID 121335714. No agravo de instrumento interposto, a agravante aduz que vem diligenciando desde o início do cumprimento de sentença, na tentativa de localizar ativos capazes de satisfazer o crédito, tendo indicado processos em que o executado é credor de honorários sucumbenciais, nos quais foram deferidas penhoras no rosto dos autos. Assevera que, em razão de as penhoras terem sido infrutíferas, restando somente uma, a d. Magistrada de primeiro grau determinou à secretaria da Vara que diligenciasse junto à 16a Vara Cível de Brasília, para verificar se fora procedida a anotação da penhora no rosto dos autos do processo no 0729841-34.2017.8.07.0001. Aponta que, no mesmo decisum, o Juízo a quo deixou consignado que (c)onsiderando o princípio da duração razoável do processo, eleito pela Constituição Federal como direito fundamental, que de tratar de norma fundamental de Processo Civil, a inexistência de prazo específico na hipótese de o cumprimento de sentença depender do julgamento de outra causa (art. 921, I, c/c art. 313, V, "a", ambos do CPC), a questão deve ser resolvida a partir da interpretação sistemática da norma processual, da qual se extrai que, em havendo prejudicialidade externa, o prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano, consoante art. 313, § 4o, do CPC. Relata que, contra esta decisão, opôs embargos de declaração, rejeitados nos termos da decisão hostilizada. Ressalta que não é cabível o início da contagem da prescrição intercorrente, pois o art. 921 do Código de Processo Civil determina a suspensão da execução por 1 (um) ano na hipótese de o executado não possuir bens penhoráveis, o que não é o caso dos autos, uma vez que a exequente vem diligenciando para obter a satisfação de seu crédito e fora deferida a penhora no rosto dos autos da ação n. 0729841-34.2017.8.07.0001. Ao final, a agravante postula a reforma da decisão vergastada, para que seja afastada determinação para início da contagem do prazo de prescrição intercorrente. Não foram juntados os comprovantes de recolhimento do preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 90665334 - Pág. 21 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Verifico que a agravante não requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Dessarte, determino a intimação dos agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de outubro de 2023 às 17:51:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora